Tribunal: STF
Processo: Rcl 70716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos Autos 1000420-63.2022.5.02.0057, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado:



    [...] reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, ponderando que “as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS” (DOC. 04). Desconsiderou, assim, a vontade das partes, que firmaram entre si contrato de prestação de serviços (doc. 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que:



    Tal entendimento, entretanto, é incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho.



    [...] No caso concreto, o Tribunal de origem se vale do argumento de que as funções desempenhadas pela Beneficiária como auxiliar de enfermagem se enquadram na atividade fim das Reclamantes e que a tese da relação jurídica prevalece sobre a condição formal de autônoma da Beneficiária, uma vez verificados os requisitos da relação de emprego, especialmente a subordinação jurídica. É flagrante, assim, que foi esse fato o principal fundamento para o reconhecimento do vínculo, em absoluta desconformidade com os paradigmas apontados (doc. 1, pp. 8 e 10).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos do voto do acórdão reclamado: 



    [...] A caracterização do vínculo de emprego depende da presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, bem como a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não-eventualidade. Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido.



     No caso em apreço, é incontroversa a prestação de serviço por parte da autora, de forma que cabia às reclamadas comprovarem a ausência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, os quais configuram da relação de emprego. Do referido ônus, entretanto, as rés não se desincumbiram, como estavam obrigadas a teor dos artigos 818, II, da CLT. 



    Com efeito, se extrai da prova oral produzida que, em verdade, a reclamante laborava na condição de empregada da primeira reclamada.



    [...] Da análise da prova oral produzida se observa que a reclamante era obrigada a cumprir horário de trabalho pré determinado (12 horas). Também era possível o controle de horários trabalhados, como se verá adiante no tópico relativo à duração do trabalho. Igualmente presente a subordinação aos prepostos da empregadora. A tais pessoas a laborista se reportava para esclarecer dúvidas e receber orientações, o que era fiscalizado pelas rés, que atuavam como efetivas gestoras da mão de obra da reclamante. 



    A onerosidade é incontroversa, quer frente ao depoimento do preposto, da defesa (fls. 319) e comprovantes de pagamento carreados aos autos (fls. 514 e 638). 



    Igualmente preenchido o requisito da pessoalidade, vez que a reclamante em seu depoimento afirmou que não poderia se fazer substituir, tampouco recusar plantões. Saliente-se, ainda, sob a perspectiva da formação motivada do convencimento deste Juízo, e com espeque na distribuição do ônus da prova, que a testemunha única dos autos, inquirida a rogo da ré, nada lhe favoreceu, frente ao absoluto desconhecimentos dos fatos controvertidos nestes autos. 



    Relevante, outrossim, destacar que o preposto reconheceu que não possuíam empregados registrados para o desempenho das funções de "auxiliar de enfermagem" em home care, sendo todos admitidos como PJ.



    [...] Desse modo, as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS. Esta circunstância milita em desfavor da tese defensiva.



    A habitualidade resta comprovada pelos relatórios de presença de fls. 436, juntados aos autos pela demandada, que acusam a prestação de serviços contínuos e habituais, sem períodos de interrupção, sempre em "plantões" de 12 horas. 



    As circunstâncias descritas evidenciam que a autora não possuía autonomia na prestação dos serviços, sendo esta uma particularidade essencial para a caracterização da prestação de serviços autônoma via PJ. 



    Diante deste cenário, observa-se que, inobstante a condição formal de PJ da reclamante (v. "contrato de prestação de serviços autônomos"de fls. 21), se o Juízo verificar, o preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT, mormente quanto à subordinação jurídica do trabalhador em relação a tomadora, beneficiária da prestação de serviços, a tese da relação de emprego prevalecerá, tal qual ocorre na hipótese destes autos. 



    A fraude é patente e a prevalência do princípio do contrato-realidade repudia tal comportamento, destinado exclusivamente a mascarar a autêntica relação de emprego, na tentativa de colocar o empregado à margem da proteção legal e reduzir os custos operacionais. 



    Por reconhecida a contratação fraudulenta, visando fraudar a legislação trabalhista deve, repita-se, prevalecer o "contrato realidade" (M de La Cueva), observado o que ocorre no mundo dos fatos em prejuízo ao documentado. 



    Desta forma, estão plenamente configurados os requisitos ensejadores da relação de emprego, pelo que mantenho a r. sentença quanto ao tema. Frente ao princípio da continuidade do contrato de trabalho, bem como face à inexistência de prova em sentido contrário, entendo que a rescisão contratual se operou por iniciativa da reclamada, sem justo motivo (Súmula 212 do C.TST). Correta, também a r. sentença no que se refere às verbas rescisórias deferidas. Mantenho (doc. 9, pp. 7-10 - grifei).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado consignou que:



     [...] As circunstâncias descritas evidenciam que a autora não possuía autonomia na prestação dos serviços, sendo esta uma particularidade essencial para a caracterização da prestação de serviços autônoma via PJ (doc. 9, p. 10).



    O caso em tela trata de uma relação entre uma pessoa jurídica, de titularidade de uma auxiliar de enfermagem, e a reclamante, nos termos do contrato firmado entre as partes.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento na opção da relação jurídica estabelecida.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, também em casos de técnicos de enfermagem, tem decidido por afastar o vínculo de emprego, em situações idênticas: Rcl 61.509/PR e Rcl 67.560/PR, ambas da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2023 e 24/4/2024; e Rcl 67.431/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2024.



    Na mesma linha, Rcl 69.547/MG, da minha relatoria, DJe 2/8/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator